Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso da parte autora. Sustenta que há omissão no decisum e afirma que a fiança é garantia de natureza pessoal e que o fiador deve responder de forma solidária com o devedor.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Ademais, restou claro quanto a responsabilidade dos fiadores relativos aos débitos anteriores a sua exoneração da fiança, conforme disposto no item III do acórdão retro, vejamos: “(...) Por outro lado, considerando-se que a empresa pública teve conhecimento da alteração contratual no bojo do Processo Administrativo no 160.002.267/99, o direito à exoneração da fiança aperfeiçoou-se com a formulação de pedido de liberação da fiança em sede administrativa, ocorrido em 27/08/2021. Assim, os fiadores devem ser exonerados com relação à eventuais obrigações havidas posteriormente à notificação do credor, o que ocorreu em 27/08/2021 (ID 41253109 - Pág. 3). O mesmo não ocorre com relação às obrigações anteriores, sendo dever dos recorrentes garantir as dívidas, não havendo que se falar em questões particulares para eximir o cumprimento destas obrigações.” Assim, inexiste o alegado vício.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.